Tribunal: TJBA
Processo: 8077391-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077391-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PATRIMONIAL BONANZA LTDA - ME Advogado(s): RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, ANDRÉ BRANDÃO FIALHO RIBEIRO, RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA, EVELIN FERREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO, LARISSA GOMES SILVA DA PAZ AGRAVADOS: JORGE ARMANDO MENDES ALMENDRA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JORGE ARMANDO MENDES ALMENDRA E OUTRO Advogado(s): LORENA CAMPOS DO AMARAL LIMA, EVANDRO CEZAR DA CUNHA, ANTONIO GERALDO TEIXEIRA NETO, EDSON ALMEIDA DE JESUS JÚNIOR, FELIPE SAMPAIO TEIXEIRA, ABDUL LATIF RODRIGUES HEDJAZI, JOÃO PAULO FRANCO PEDREIRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IRRELEVÂNCIA. PREFACIAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. DECISÃO NOVA SOB O MESMO TEMA. PRECLUSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FISCAIS A PARTIR DE 2008. CONHECIMENTO DA ORDEM DESDE 2018. DEVER DE GUARDA DA DOCUMENTAÇÃO DURANTE O PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DA AÇÃO. ARTIGOS 205 E 1.194 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RAZOABILIDADE E JURIDICIDADE. AUSÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO ATUAL. NECESSIDADE PARA INSTRUÇÃO DO FEITO. ASTREINTES. APLICAÇÃO. TEMA 1.000 DO STJ. VALOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO. REFORMA PARA REDUZIR A MULTA DIÁRIA. RECURSO. PARCIAL PROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8077391-40.2024.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.